Tribunal: TJES
Processo: 5006287-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006287-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSO ALVES RAMOS
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5006287-53.2023.8.08.0012

Recorrente: JOELSO ALVES RAMOS

Recorrido: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro, danos morais e pedido de antecipação de tutela, formulada pelo JOELSO ALVES RAMOS, em face do PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que realizou a contratação do cartão de crédito ofertado pela requerida, todavia relata que notou que a fatura do cartão estava vindo maior do que efetivamente gastou. Afirma que no ato da contratação não foi informado sobre qualquer cobrança em relação à anuidade. Informa que no mês de maio/2023 foi cobrado o valor de R$1.078,58, sendo que não reconhece a integralidade da cobrança. Diz que se dirigiu a uma loja da ré, onde averiguaram que houve a realização de compras por aproximação do cartão de crédito, momento no qual o autor contestou a fatura, sendo orientado a realizar o pagamento do valor que entendia como devido e aguardar 15 dias. Assevera que a contestação foi deferida, ocorrendo a suspensão das compras não reconhecidas. Contudo, no mês seguinte ao tentar realizar o pagamento da fatura foi surpreendido com a cobrança das compras que haviam sido contestadas. Diz que nesse dia não conseguiu realizar o pagamento apenas das compras reconhecidas. Ao final, relata que registrou boletim unificado relatando os fatos, bem como diz que teve seu cartão de crédito bloqueado. Assim, pede que seja declarada a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos a título de anuidade e avaliação emergencial de crédito, bem como indenização por danos morais.

Na sentença (ID. 6068359) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, conforme dispositivo in verbis:

“Ante ao exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência das compras lançadas no cartão de crédito do autor (6550.XXXX.XXXX.3213), no período de 24/02/2023 a 28/02/2023 - id. 24737317, devendo o réu cancelar as cobranças e estornar todos os encargos delas provenientes. ”

Inconformado, JOELSO ALVES RAMOS apresenta RECURSO INOMINADO, requerendo seja dado provimento o pedido de dano moral, e o ressarcimento em dobro das cobranças que alegam ser indevidas.

Com efeito, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Isto porque, como bem salientou o douto Juízo “a quo”, foi declarada “a inexistência das compras lançadas no cartão de crédito do autor (6550.XXXX.XXXX.3213), no período de 24/02/2023 a 28/02/2023 - id. 24737317, devendo o réu cancelar as cobranças e estornar todos os encargos delas provenientes. ”, e houveram pagamento de valores pelo Autor, no que entendo que devem ser restituídas, cujos valores deverão ser apontados em execução.

Nessas circunstâncias, alega a recorrente que, no momento da contratação do crédito, foi informada de que não haveria cobrança da taxa de anuidade nacional e que não foi informada acerca da existência da taxa de avaliação emergencial de crédito, reputando, assim, ilícitas tais cobranças pois violam o dever de informação e transparência.

Ademais, considerando a comprovação do pagamento de valores indevidos pela autora, deve ser determinada a restituição, que deverá ocorrer de forma dobrada, na forma do artigo 42, do CDC, uma vez que, consoante recente entendimento do STJ, consignado no julgamento do EAREsp 676.608, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança irregular, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Sua aplicação independe, portanto, da ocorrência de má-fé, nos termos de posição já adotada pela 1ª Seção da referida Corte.

Por outro lado, em relação aos danos morais, constou da respeitável sentença que :

“[...]

Nesse passo, não merece guarida o pleito indenizatório, inobstante a falha na prestação do serviço pelo réu, ante a não comprovação do dano sofrido.

O descumprimento contratual ou a má execução do contrato não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

In casu, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)..”

Entretanto, respeitado o entendimento do douto Juízo “a quo”, entendo que o dano moral se encontra devidamente comprovado.

In casu, nota-se que o demandante só conseguiu o cancelamento das cobranças com o provimento desta demanda, assim, mesmo após o autor contestar transações que foram realizadas sem o chip e senha do cartão, o recorrido quedou-se inerte em solucionar. À luz disso, tem-se que o dano extrapatrimonial encontra-se comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação

De fato, como regra, a mera cobrança e o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano. Por tais motivos, entendo que ocorreu o dano moral.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela recorrente. A conduta desidiosa da fornecedora traduz menosprezo pela dignidade da recorrente, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, fixo o quantum em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pelo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso

É como voto

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)